Tribunal: TJES
Processo: 5001148-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001148-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP

AGRAVADO: ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OBSCURIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONCLUSÃO EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A doutrina pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum

2.
Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o provimento do recurso, notadamente em relação à presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da ora embargante.

3.
Ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TRANSPASSAPORTE OPERADORA DE TURISMO LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 5806694, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
PEDRA AZUL TURISMO LTDA.
, para deferir o pleito de que a pessoa jurídica ora embargante integre o polo passivo da presente execução, ficando autorizados desde já a realização de atos constritivos contra esta, conforme já deferido em relação à empresa
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA
.

Em suas razões recursais (evento nº 5992381), a parte embargante alega, em síntese, que houve obscuridade em relação à tese de ausência de indícios de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de direito.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
1
.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o provimento do recurso, notadamente em relação à presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da ora embargante, nos seguintes moldes:

Na situação sob exame, ao efetivar a citação da empresa
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
na pessoa de Carlos Dieter Janousek, o oficial de justiça certificou que deixou de promover a penhora de bens para a garantia da execução considerando “que no local atualmente encontra-se instalada a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda.” (fl. 107-verso, do processo de referência).

Em consulta ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, verifica-se que a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda., que, de fato, está instalada no mesmo local declarado pela
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, tem como único sócio a pessoa de Robinson Guedes Acanforado.

Tal circunstância formal, todavia, não se coaduna com a realidade fática evidenciada pelo perfil da empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. na rede social Instagram, em que consta, de forma expressa, que o executado Carlos Dieter Janousek é sócio-fundador da referida pessoa jurídica (imagens colacionadas às páginas 15 e 16, das razões recursais).

Merece também atenção a correspondência eletrônica documentada na fl. 43, do processo de origem, por meio da qual Carlos Dieter Janousek informa o pagamento da primeira parcela do acordo, cujo remetente é “Atol das Rocas – Transpassaporte”. Ao final do documento está aposta a logomarca do “Grupo Transpassaporte”.

Os referidos elementos revelam-se suficientes para demonstrar a sociedade de fato entre Carlos Dieter Janousek e Robinson Guedes Acanforado quanto à empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda., bem como a existência de grupo econômico entre esta e a executada
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, que, repita-se, operam no mesmo endereço e prestam os mesmos serviços no ramo de turismo.

Configurado, também, o desvio de finalidade das referidas empresas quanto às obrigações inadimplidas pela
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, já que a manutenção de ambas, com sócios formalmente diversos, tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pela ora agravante.

Desse modo, preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, deve a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. integrar o polo passivo da presente execução a fim de que responda, com seu patrimônio, pelos débitos inadimplidos pela empresa
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
.

Assim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.